Tribunal: STF
Processo: HC 249993
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcelo Luiz dos Santos Rodrigues contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 927.416/SP (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O denunciado MARCELO LUIZ DOS SANTOS RODRIGUES encontra-se segregado pela prática, por diversas vezes, do crime de falsificação de documento público, o que denota necessário a manutenção de sua prisão visando a garantia da ordem pública e impedir a repetição de novos crimes, estando a decisão que decretou a sua segregação adequadamente motivada, tendo sido demonstrada a gravidade concreta da conduta, bem como, a periculosidade do denunciado. (doc. 8, p. 51).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi preso em flagrante no dia 29.02.2024, em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão em apuração crime de estelionato. Ocorre que a denúncia acusa o paciente de falsificar documento público, não por estelionato.



    Ocorre que a prisão foi forjada pelos policiais, tendo sido encartadas todas as provas para essa finalidade, especialmente porque o policial MARCUS enviou mensagens via WhatsApp à esposa do paciente.



    Levado ao conhecimento da magistrada singular, simplesmente deu de ombros e manteve a ilegal e forjada prisão. Impetrado habeas corpus perante a Corte Estadual, teve a ordem, genericamente, denegada.



    Clamou-se ao Superior Tribunal de Justiça, que, após a vinda de informações e Parecer do MPF, teve decisão monocrática que denegou a ordem.



    Alvo de Agravo Regimental, submetida ao Colegiado a matéria teve votação unânime mantendo-se a prisão preventiva do paciente.



    Diante disso, resta superada toda a matéria perante o Tribunal Superior, sendo competência desta Suprema Corte a apreciação da matéria, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. (doc. 2).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, pelo conhecimento do Habeas Corpus, deferindo-se a liminar para se expedir alvará de soltura ao paciente, convalidando-a ao final; no mérito, postula-se a concessão da ordem para relaxar a prisão ou revogá-la e fixar medidas cautelares diversas da prisão na forma do art. 319 do CPP, concedendo-se a ordem ainda que de ofício. (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, e ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO POR DIVERSAS VEZES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADOS ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DEDUZIDOS NO HC N. 910.155/SP E NO HC N. 927.360/SP. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. As insurgências do agravante relativas à suposta ilegitimidade de sua prisão preventiva e a eventual excesso de prazo para a formação da culpa não podem ser conhecidas, uma vez que já foram objeto de apreciação, respectivamente, nos autos do HC n. 910.155/SP e do HC n. 927.360/SP, dos quais também sou relator. Como se sabe, não podem ser processados nesta Corte, concomitantemente, 02 (dois) habeas corpus (ou recursos ordinários que lhes fazem as vezes) em que se constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir, motivo pelo qual não se admite nova avaliação desse ponto nesta impetração.



    2. A tese que defende a ocorrência de irregularidades por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante não pode ser conhecida, pois, caso contrário estaria configurada a supressão de instância, uma vez que não foi debatida pela Corte estadual.



    3. Agravo regimental não provido. (doc. 11, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 121, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator